Tribunal: TJMT
Processo: 1046976-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046976-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AIRTON ARAUJO FEITOSA - CPF: 968.052.001-30 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. LIMITES OBJETIVO E SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, limitando os efeitos do título judicial exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e julgando improcedente a execução individual relativa à diferença de 0,827% da RGA de 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os efeitos subjetivos de sentença coletiva podem ser estendidos a militares estaduais que, à época dos fatos, não ostentavam a patente de Coronel, sob o argumento de que o escalonamento vertical remuneratório da carreira impõe a repercussão automática do reajuste reconhecido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 teve como objeto exclusivo a recomposição dos subsídios dos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013, não havendo condenação que contemple demais postos da carreira.

4. O dispositivo da sentença coletiva deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir, limitada aos Coronéis, sendo inviável interpretação ampliativa do alcance subjetivo da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC/2015, art. 506).
5. A existência de escalonamento vertical previsto em lei não integra o conteúdo da sentença coletiva, tampouco foi objeto de condenação judicial, não podendo ser invocado para ampliar os efeitos da decisão em sede de cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 502, 506, 507 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n. 1003453-74.2023.8.11.0041, 2ª CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Airton Araújo Feitosa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1046976-73.2022.8.11.0041, oriundo de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e restringiu os efeitos do título judicial coletivo aos Coronéis da PM/BM, julgando improcedente a execução individual promovida pelo Apelante.

Nas razões recursais, o Apelante alega que o cumprimento individual de sentença tem origem em ação coletiva na qual foi reconhecido o direito ao recebimento da diferença de 0,827% relativa à Revisão Geral Anual do ano de 2012, sustentando ser associado da entidade autora daquela demanda, motivo pelo qual figura como beneficiário do título executivo judicial, com direito à execução do respectivo percentual e reflexos legais.

Assevera que tanto a sentença coletiva quanto o acórdão proferido no reexame necessário reconheceram a necessidade de recomposição do subsídio pago a menor no exercício de 2012 e que tal recomposição não se restringe à patente de Coronel, devendo alcançar igualmente os demais postos da carreira dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, em razão do escalonamento vertical previsto na legislação estadual que disciplina a estrutura remuneratória da carreira.

Acentua que o Juízo de origem, ao limitar a eficácia do título apenas aos Coronéis, desconsiderou o teor do dispositivo sentencial e o alcance do acórdão, que teriam ratificado, em seu entender, a aplicação do índice a todos os associados da entidade autora.

Afirma que a decisão recorrida incorreu em interpretação equivocada ao extrair trechos isolados da fundamentação da sentença coletiva e do voto proferido no segundo grau, sem proceder à análise conjunta e coerente do dispositivo, o qual, segundo defende, teria julgado procedentes os pedidos formulados na inicial coletiva, incluindo a extensão decorrente do escalonamento vertical aos demais postos da carreira.

Aduz que a matéria relativa à extensão do índice por força do escalonamento vertical foi submetida ao contraditório na ação de conhecimento, não tendo sido restringida no título; por isso, estaria acobertada pela coisa julgada material.

Sustenta a ocorrência de coisa julgada quanto ao escalonamento vertical, asseverando que não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir ou restringir o alcance do comando transitado em julgado, sob pena de violação aos artigos 502, 507, 508 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pontua
que a sentença e o acórdão coletivos não limitaram, no dispositivo, o direito apenas aos Coronéis, e que a tentativa de impor tal limitação na fase executiva ofende a segurança jurídica.

Assegura que o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e os princípios da hierarquia e disciplina militares (art. 42 da Constituição Federal), bem como as normas da Lei Complementar Estadual nº 433/2011, em especial o art. 4º, impõem o escalonamento salarial vertical entre os postos, de modo que qualquer recomposição concedida ao subsídio do Coronel repercute, obrigatoriamente, nos demais postos da carreira.

Argumenta que, tendo sido reconhecido judicialmente o direito de recomposição do subsídio dos Coronéis no ano de 2012, a lógica do escalonamento vertical determina a propagação do ajuste aos demais postos e graduações dos Oficiais associados à ASSOF/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 315603889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha (id. 321674382), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Airton Araújo Feitosa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1046976-73.2022.8.11.0041, oriundo de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e restringiu os efeitos do título judicial coletivo aos Coronéis da PM/BM, julgando improcedente a execução individual promovida pelo Apelante.

Na origem, o Exequente requereu a incorporação do percentual de 0,827%, correspondente à diferença entre o reajuste de 5,21%, efetivamente aplicado aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2012, e o índice de 6,08% previsto na Lei Estadual n. 9.756/2012, a título de Revisão Geral Anual (RGA).

Fundamentou o pleito na premissa de que o referido percentual deveria ser estendido a todos os demais postos da carreira militar, em razão do denominado escalonamento vertical dos subsídios, que estabelece a vinculação remuneratória entre os diferentes graus hierárquicos da corporação.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou, em síntese, que o título executivo formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 possui alcance restrito aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, no período de maio de 2012 a abril de 2013, não se estendendo aos demais postos da carreira.

Alegou, ainda, excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em razão da aplicação indevida do percentual de 0,827% a anos posteriores e da utilização equivocada de índices de atualização monetária e juros moratórios, pugnando pelo reconhecimento da ausência de direito do exequente, que à época ocupava a patente de Capitão

O Magistrado singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo que da sentença coletiva possui eficácia restrita aos Coronéis vinculados à ASSOF/MT, não alcançando, portanto, os demais postos da carreira militar, circunstância na qual se enquadra o exequente. Veja-se
:

“[...]
No referido julgado acima colacionado fora salientado que “o caso posto de RGA do ano de 2012, (...) já paga a todas as demais categorias”, ou seja, apenas os Coronéis é que foram beneficiados com o julgamento da Ação Coletiva, de modo que não há que se falar em extensão dos benefícios às demais carreiras.

É pontual que a sentença considerou a data base ao observar a aplicação do art. 2° da Lei 9.756/2012 no percentual de 0,827%, porcentagem faltante para que a referida classe de associados, coronéis, obtivesse êxito quanto ao percentual de 6,08% (art. 2º da Lei 9.767/2012), e, por fim, igualasse a recuperação do poder aquisitivo dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Dito isto, quanto as demais classes, a referida sentença não se aplica, visto que conforme esclarecido na inicial dos autos da ação de conhecimento, bem como na sentença de primeiro grau e voto do Relator, não se trata de ganho real do poder se compra, e sim recuperação do poder aquisitivo.

Nesse viés, acolho a alegação da Fazenda Estadual para observar que não legitima ocupantes de outros cargos aos reflexos do decisum proferido na ação de conhecimento n. 0016327-60.2013.8.11.0041, de modo já que coberto pelo manto da coisa julgada.

Passado esta questão, dos documentos inseridos no ID 105911802, ressai dos autos que o Exequente, ao tempo dos fatos, era Aspirante à Oficial da Polícia Militar, e em setembro de 2012 elevado ao posto de SEGUNDO TENENTE, e assim sendo, não faz jus à reposição do importe de 0,827% no período de maio de 2012 a abril de 2013.

Portanto, à vista das explanações acima, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo Estado, julgando-a procedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas.

Fixo os honorários sucumbenciais na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Exequente.
[...]”.

A controvérsia em exame consiste em verificar se os efeitos da sentença coletiva proferida na ação de conhecimento n. 0016327-60.2013.8.11.0041 podem ser estendidos a militar estadual que, à época dos fatos, detinha patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo judicial, sob o argumento de que o escalonamento vertical da carreira dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar imporia a repercussão do reajuste reconhecido aos Coronéis às demais graduações.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Apelante, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Com efeito, na sentença proferida na ação coletiva, ficou expressamente consignado em seu relatório:

“Trata-se de Ação de Ordinária proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido a
proceder a revisão do subsídio dos
Coronéis
PM/BM-MT
, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos da diferença salarial. [...]”.

No voto proferido pelo Relator, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença, ressaltou-se que o núcleo da controvérsia residia na disparidade entre o índice de revisão geral anual atribuído aos Coronéis e o concedido aos demais servidores do Estado:

“[...] Ressai do pedido inicial tratar-se de Ação de Ordinária proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido a
proceder a revisão do subsídio dos
Coronéis
PM/BM-MT
, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos da diferença salarial. [...]”.

Embora o dispositivo da sentença coletiva tenha empregado a expressão “revisão dos subsídios dos autores no percentual de 0,827%”, tal referência deve ser interpretada à luz da causa de pedir e do pedido formulado, que se restringiram ao subsídio dos Coronéis. Assim, a expressão “autores” não pode ser compreendida de forma genérica, mas deve ser interpretada restritivamente como alusiva aos associados da ASSOF/MT que, à época da propositura da ação coletiva, ocupavam o posto de Coronel.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do Apelante, que à época da propositura da ação coletiva ocupava o posto de Aspirante e, posteriormente, o de Segundo Tenente, não se enquadrando, portanto, no rol de beneficiários definidos pelo título judicial exequendo.

Admitir a extensão dos efeitos da sentença coletiva a postos não contemplados na decisão originária implicaria alterar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, criando obrigação nova que não foi reconhecida na fase de conhecimento.

A tese de que o escalonamento vertical da carreira militar impõe a repercussão automática do reajuste concedido aos Coronéis às demais graduações não encontra amparo no título judicial formado. Tal escalonamento, ainda que previsto em lei, não integrou a condenação proferida na ação coletiva, tampouco foi objeto de reconhecimento expresso pelo juízo naquela demanda, razão pela qual não pode servir de fundamento para ampliar, em sede de cumprimento individual, a eficácia subjetiva da sentença coletiva.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE REVISÃO GERAL ANUAL. POLICIAL MILITAR. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PATENTES NÃO ABRANGIDAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inaplicabilidade do título executivo coletivo ao apelante, à época Capitão da Polícia Militar, por ausência de abrangência subjetiva.

2. O cumprimento individual visava à incorporação da diferença de 0,827% ao subsídio do apelante, com base em decisão proferida na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu o direito à revisão geral anual de 2012 exclusivamente aos Coronéis da PM/BM associados à ASSOF-MT.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se os efeitos da sentença coletiva podem ser estendidos a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo judicial, à luz do alegado escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da Polícia Militar.

III. Razões de decidir

4. A sentença proferida na ação coletiva delimitou, de forma expressa, os seus efeitos subjetivos aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT na data da propositura da ação.

5. A tentativa de extensão da condenação coletiva a outras patentes viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/2015, art. 506), não sendo admissível interpretação ampliativa do título executivo.

6. A existência de escalonamento vertical remuneratório, de natureza legal, não integra o conteúdo condenatório da sentença coletiva, nem pode justificar sua ampliação em sede de execução individual.

7. A jurisprudência é pacífica ao vedar a ampliação dos efeitos da sentença coletiva a terceiros não abrangidos pelo título judicial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.” (N.U 1003453-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Cumpre ainda salientar que, no curso do cumprimento da própria ação coletiva (autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041), foi proferida decisão reconhecendo, de forma expressa, a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, ocasião em que o Magistrado de Primeiro Grau, inclusive, aplicou à associação exequente condenação por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

Além disso, cumpre destacar que apesar de devidamente intimado acerca da sentença, o exequente se limitou a apresentar embargos de declaração em face da sentença no que tange a aplicação de juros de mora e a data inicial de sua incidência, não tendo apresentado recurso em face da sentença com o objetivo de obter reforma na referida, para que houvesse a extensão de seus efeitos para os demais oficiais sindicalizados.

Verifica-se ainda, que a exequente afirmou expressamente nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º), que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel, conforme se demonstra a seguir:

Logo,
gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao id. 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados
, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

Diante disso, considerando que a sentença que julgou o mérito da presente demanda delimitou os beneficiários e tal título, e que a referida transitou em julgado (id. 102477770) no dia 26/09/2022, não é possível realizar a extensão do direito a outras patentes, uma vez que isso ultrapassa os limites da coisa julgada, e os efeitos da sentença deverão atingir tão somente aqueles que foram expressamente indicados no título judicial, não havendo espaço para interpretação que amplie de maneira indevida os efeitos da decisão a terceiros que nesta não estejam incluídos.

[...]

Ante o exposto, não restam dúvidas que
não há possibilidade de modificação da coisa julgada, e tampouco de extensão do direito delimitado a uma classe específica de servidores, que no presente caso refere-se a patente de
coronéis
da PM/BM-MT
, para as demais classes de oficiais, uma vez que houve delimitação expressa do título executivo para a referida patente.

Logo, entendo que assiste razão a executada, e que em razão disso a impugnação ao cumprimento de sentença deverá ser julgada procedente, reconhecendo o excesso a execução referente à extensão indevida do título judicial.

[...]

Neste sentido, considerando todo o exposto, restou demonstrado de maneira cristalina que
a exequente buscou alterar a verdade dos fatos com a finalidade de obter vantagem indevida aos seus associados que não eram beneficiários do título executivo judicial deste cumprimento de sentença
, ao realizar a interpretação da sentença da fase de conhecimento sem se atentar ao previsto no art. 489, §3º do CPC, e por consequência lógica, incorreu na conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo-lhe aplicável a penalidade prevista no art. 81 do CPC, senão vejamos:

[...]

Assim, entendo que
a executada deverá ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, que deverá ser fixada no grau máximo previsto na legislação, neste sentido, considerando que o valor da causa é irrisório, e levando em consideração o potencial lesivo que tentou obter em desfavor do ente público, fixo a multa em 10 vezes o valor do salário mínimo.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”.

Diante desse cenário, conclui-se que o título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 restringiu-se de maneira inequívoca aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, associados à ASSOF/MT, não sendo possível a sua extensão a outros postos da carreira militar.

Dessarte, o Apelante, que à época dos fatos ocupava o posto de Aspirante e posteriormente o de Segundo Tenente, não se enquadra na categoria beneficiada pela decisão coletiva, razão pela qual não detém legitimidade para executar a diferença de 0,827% relativa à RGA de 2012.

Assim, ausentes fundamentos jurídicos aptos a infirmar a sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Airton Araújo Feitosa, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025